Tribunal: TJMT
Processo: 1009289-54.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009289-54.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[WAGNER ALVES DA SILVA - CPF: 029.560.301-16 (ADVOGADO), MR JOE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME - CNPJ: 02.055.361/0001-60 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), SHEYLA REGINA BARROS DE SOUZA - CPF: 595.231.071-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), JOSE SWAMI RODRIGUES - CPF: 161.965.899-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA OLIMPIA RODRIGUES - CPF: 782.465.471-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – NECESSIDADE DE FIXAR OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – OMISSÃO CONSTATADA - CRITÉRIOS DO ART. 85, §2o e §3o - EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. O arbitramento dos honorários advocatícios deve ser feito em conformidade com a regra esposada no § 3o, inciso III, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MR JOE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA – ME com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade,
proveu o recurso do embargante.

Em suas razões recursais, sustenta o embargante que há omissão no acórdão embargado, especificamente, quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, haja vista a anulação da Certidão de Dívida Ativa.

Ao final, a embargante pugna pelo acolhimento dos Embargos Declaratórios, para que sejam sanadas as omissões apontadas.

Apesar de intimada, a parte embargada deixou de apresentar as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

É consabido que a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Desse modo, os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

A parte embargante alega que há omissão no acórdão embargado, especificamente, quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, eis que não foram fixados sobre o proveito econômico obtido, haja vista a anulação da Certidão de Dívida Ativa.

Com razão o Embargante, pois devem ser aclarados os termos constantes no acórdão a fim de sanar a omissão ocasionada.

Após análise detida do caso dos autos, tem-se que os Embargos merecem ser acolhidos, uma vez que o arbitramento dos honorários advocatícios deve ser feito em conformidade com a regra esposada no § 3o, inciso III, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Com efeito, a fim de corrigir a omissão apontada, e tendo em vista o disposto no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil,

Ante o exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração opostos, sem efeitos infringentes, tão somente para integralizar o julgado, determinando que a verba honorária fixada em 10% (dez por cento), seja sobre o valor do proveito econômico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024